Tribunal: TJMT
Processo: 1006038-02.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006038-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 487.832.341-87 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – QUEDA DA CAÇAMBA DE CAMINHÃO EM MOVIMENTO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A cobertura do DPVAT requer a prova de nexo de causalidade entre a invalidez permanente e o acidente ocorrido em razão de uso do veículo.

Considerando que o caminhão é um veículo automotor e que a queda do passageiro ocorreu quando este estava em cima da caçamba, após o motorista não ter acionado o freio de mão, não há falar em ausência de cobertura, devendo ser considerado como acidente de trânsito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006038-02.2023.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

ROGERIO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pela MMa Juíza
Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT por invalidez
,
ajuizada por
ROGERIO PEREIRA DA SILVA
, que julgou procedente a pretensão

formulada na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (02/08/2020), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A seguradora apelante, em suas razões recursais aduz que “
não há como prosperar o pedido do recorrido para percepção do seguro DPVAT, instituído pela Lei 6.194/74, pois o fortuito em questão não está abrangido pelas coberturas do seguro DPVAT
” (sic).

Afirma que segundo boletim de ocorrência “
vítima declara que caiu de cima do caminhão”
(sic).

Salienta que “
o acidente narrado na inicial não fora provocado pelo movimento ou qualquer ação, direta ou indireta, derivada do funcionamento do veículo automotor, pois a própria vítima relatou que caiu após descer do ônibus, por desequilíbrio
” (sic).

Defende que “
o dano deve ser decorrente da participação ativa do veículo no resultado, ou da carga nele transportada
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial (Id. 200500736).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
a seguradora ao apresentar os quesitos não fez qualquer questionamento quanto às causas do acidente e se o veículo foi responsável pela queda da vítima
” (sic), ocorrendo, portanto a preclusão.

Explica que “
o Autor sofreu um acidente de trânsito no dia 02/08/2020, estava na carroceria de um caminhão, mais precisamente na Gaiola Boiadeiro carregando animais (vacas e touros), quando se desequilibrou e sofreu uma queda de altura, pelo fato do motorista não ter acionado o freio de mão fazendo o caminhão ir para frente
” (sic).

Descreve que “
com todo o conjunto probatório juntado pelo Autor e a análise da lesão in loco pelo perito na perícia médica, foi constatado o nexo de causalidade entre a invalidez permanente sofrida e o acidente, conforme parte do Laudo Id: 119127916
” (sic), razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 200500740).

O preparo foi recolhido (Id. 200500737).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o nexo causal para o recebimento da indenização.

Infere-se dos autos que o autor afirma que em 02/08/2020 foi vítima de um acidente de trânsito, quando estava em cima de um caminhão e se desequilibrou sofrendo uma forte queda de altura, por conta de o motorista ter esquecido de ativar o freio de mão, fazendo o caminhão se locomover, de modo que sofreu as lesões descritas no laudo pericial.

Pois bem. Da leitura do artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Necessário frisar, que inexiste na legislação, qualquer distinção sobre o fato do veículo parado, sendo irrelevante a constatação de tais particularidades, pois a abrangência da cobertura do seguro DPVAT vai do embarque ao desembarque do passageiro.

No caso concreto, ao contrário do que alega a apelante, dos documentos juntados aos autos constata-se que o apelado sofreu o acidente descrito no BO no. 2020.209757 (id. 200500687), nos seguintes termos:

“COMPARECEU NESTA DELEGACIA O COMUNICANTE RELATANDO QUE ESTAVA
EM CIMA DO CAMINHÃO QUE O MESMO TRABALHA E ESTE VEIO A CAIR DE CIMA DO MESMO
, ONDE FOI ACIONADO O SAMU SENDO ATENDIDO PELO No 0899/2020, ONDE ESTE FOI LEVADO PARA PRONTO SOCORRO DE VARZEA

GRANDE ONDE FORA REALIZADO VÁRIOS EXAMES QUE FORA CONSTATADO QUE O PÉ FORA QUEBRADO ONDE TEVE FRATURA EXPOSTA (....)”.

Ademais, verifica-se a existência de declaração do SAMU, dando conta que o acidente ocorreu devido à queda do caminhão (id. 200500687), assim como prontuário médico e exames.

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente do apelado em decorrência do sinistro, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, vejamos os julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DE CAMINHÃO
- ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.
O acidente de trânsito que envolva queda de caminhão está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que comprovado
. Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, § 11o do CPC)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034831-87.2019.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –
QUEDA DO CAMINHÃO – VEÍCULO COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE
– CAUSALIDADE ADEQUADA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cabível indenização de seguro DPVAT quando o dano sofrido pela vítima decorre de acidente causado diretamente por veículo automotor, ou em cujo processo de produção o veículo automotor funciona como instrumento eficiente ou causa determinante
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0039628-31.2016.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 22/08/2018 - DJE 24/08/2018)”.
(TJ-MT 10093874020178110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
DANOS FISICOS CAUSADOS PELA QUEDA DE - CAMINHÃO CAÇAMBA PARADO –IRRELEVÂNCIA
- EVENTO QUE CORRESPONDE À ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PARA FINS DE COBERTURA SECURITÁRIA – NEXO CAUSAL CONFIRMADO POR PERCIA MÉDICA - INCAPACIDADE PARCIAL – PROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1) - O caminhão caçamba está sujeito ao seguro obrigatório DPVAT como qualquer outro veículo.
O fato de o sinistro ter ocorrido fora de trânsito, no momento em que a vítima desiquilibrou-se e caiu do caminhão caçamba, não afasta o direito à indenização pleiteada.
(2) - A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. (3) - A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação. (4) - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.
(TJ-MT 10298507820208110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024